Tribunal: TJDFT
Processo: 0744373-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744373-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA OLIVEIRA E SILVA SOUZA, EDINILSON OLIVEIRA E SILVA AGRAVADO: EDSON OLIVEIRA E SILVA, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA E SILVA, EMMANUELLE DE OLIVEIRA E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leila Oliveira e Silva Souza e Edinilson Oliveira e Silva contra a decisão proferida nos autos da ação de inventário que manteve a nomeação de Maria Eunice de Oliveira e Silva como inventariante. Leila Oliveira e Silva Souza e Edinilson Oliveira e Silva sustentam que a decisão agravada contrariou a ordem legal de nomeação prevista no art. 617 do Código de Processo Civil ao privilegiar a manifestação inicial de herdeiros unilaterais em detrimento dos herdeiros bilaterais, que detêm a posse e administração dos bens do espólio. Afirmam que Leila Oliveira e Silva Souza é herdeira bilateral e exerce de fato as funções de inventariante, pois está na posse do imóvel urbano e da chácara que compõem o acervo hereditário. Alegam que Leila Oliveira e Silva Souza adotou providências concretas para a preservação do patrimônio, como a propositura de ação de alienação judicial para quitação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Argumentam que a atual inventariante é herdeira unilateral, não possui a posse de qualquer bem e não demonstrou interesse na regularização fiscal e patrimonial do espólio. Entendem que a manutenção da inventariante atual compromete o andamento do inventário, prejudica a regularização dos bens e pode gerar acúmulo de dívidas fiscais. Concluem que a nomeação de Leila Oliveira e Silva Souza garante a continuidade da administração eficiente e o cumprimento das obrigações legais do espólio. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Requerem, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA Registro que Leila Oliveira e Silva Souza carece de interesse quanto ao requerimento de concessão da gratuidade da justiça, na medida em que o benefício em referência foi-lhe deferido por meio da decisão de id 225184866 dos autos originários. Passo à análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para Edinilson Oliveira e Silva. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo ao sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos com o fim de definir a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178). A decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça reforça o princípio do acesso à Justiça, exige do magistrado uma análise mais cuidadosa e individualizada da situação econômica do requerente e limita o uso de tabelas ou faixas de renda como critério exclusivo, o que era prática comum em alguns tribunais. Os autos encontram-se instruídos com: 1) declaração de hipossuficiência; 2) contracheques referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025, que revelam a percepção do salário bruto no valor aproximado de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 3) declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 (id 77209063, 77209065 e 77209066). Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de Edinilson Oliveira e Silva arcar com as verbas sucumbenciais. Defiro o benefício da gratuidade da justiça para Edinilson Oliveira e Silva. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O inventariante é agente auxiliar do Juízo, designado segundo a ordem prevista no art. 617 do Código de Processo Civil para administrar o acervo hereditário e promover o inventário e a partilha de forma eficiente e equilibrada. A remoção do inventariante encontra-se disciplinada nos arts. 622 e 623 do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a destituição do inventariante, seja de ofício ou a requerimento, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando fundada em suposta conduta desidiosa. É indispensável que o inventariante seja previamente advertido quanto à sua conduta e tenha assegurado o direito de manifestação antes da deliberação judicial sobre sua remoção. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a instauração de incidente próprio para apuração de eventual desídia da inventariante nomeada, tampouco verifica-se que tenha sido oportunizada a sua manifestação prévia sobre os fatos alegados por Leila Oliveira e Silva Souza e Edinilson Oliveira e Silva. A ausência dessa formalidade essencial impede o acolhimento do requerimento de substituição, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Leila Oliveira e Silva Souza e Edinilson Oliveira e Silva não apresentaram elementos probatórios suficientes para demonstrar que a inventariante nomeada tenha descumprido os deveres legais inerentes à função. A alegação de que Leila Oliveira e Silva Souza exerce a administração de fato dos bens não é, por si só, fundamento bastante para afastar a nomeação regularmente realizada, sobretudo diante da ausência de provas de má-fé, negligência ou inércia da inventariante nomeada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE O DANO SUPORTADO PELO AGRAVANTE E PELO AGRAVADO. 1. A remoção do inventariante e sua respectiva substituição, implica a necessidade de incursão em uma das hipóteses preconizadas no artigo 622, do Código de Processo Civil. (...) (Acórdão 1268026, 0723958-41.2019.8.07.0000, Rel.a Des.a Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 22/7/2020, DJe: 5/8/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE. PEDIDO DE REMOÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O inventariante é agente auxiliar do Juízo, designado segundo a ordem prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, para administrar o acervo hereditário e promover o inventário e a partilha. 2. Nomeado o inventariante, o pedido de remoção pode ser feito a qualquer tempo, desde que presentes uma das hipóteses previstas no art. 622 do Código de Processo Civil. 3. Não se mostra possível o deferimento do pedido de remoção de inventariante se não há comprovação de que houve a violação de um dos deveres inerentes a inventariança. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1204887, 0711967-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 25/9/2019, DJe: 9/10/2019) A eventual discordância entre herdeiros ou a existência de conflitos familiares não constitui motivo suficiente para a remoção do inventariante. Exige-se prova concreta de conduta incompatível com o encargo, o que não se verifica nos autos. A manutenção da inventariante nomeada atende aos critérios legais e não compromete, até o momento, a boa condução do inventário. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Edson Oliveira e Silva, Maria Eunice de Oliveira e Silva e Emmanuelle de Oliveira e Silva para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator